Tribunal: TJMT
Processo: 0001996-32.2014.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001996-32.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), Jose Carlos Aquino (APELADO), JOSE CARLOS DE AQUINO - CPF: 304.630.681-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 ANOS DA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A DECISÃO – INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA
­­­
- APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Não decorridos 5 (cinco) anos entre a intimação da exequente sobre a determinação do arquivamento do feito, em razão do baixo valor e a sentença, sem manifestação da Fazenda Pública, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
/MT
, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0001996-32.2014.8.11.0011

(Código 209974)
movida contra
JOSÉ CARLOS DE AQUINO
, reconheceu a prescrição intercorrente com fulcro nos arts. 156, V e 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN) e julgou extinto o processo com base no art. 487, II do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei 6.830/80

Sustenta que não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos necessários, para configurar a prescrição intercorrente.

Alega também que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei 6.830/80.

Assevera que, de acordo com a jurisprudência não ocorre a prescrição, se a paralisação do processo se der por culpa do judiciário.

Ao final, pugna para que o recurso seja provido e via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
ajuizou, em 13/05/2014, a Ação de Execução Fiscal nº
0001996-32.2014.8.11.0011

(Código 209974)
em desfavor
JOSÉ CARLOS DE AQUINO
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012, inscrito nas Certidões de Dívida Ativa nº 13553/2014, 13554/2014, 13555/2014, 13556/2014, 13557/2014 e 13558/2014, cujo valor alcançava a importância de R$ 291,12 (duzentos e noventa e um reais e doze centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 26/06/2014, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado (fl. 12), que restou infrutífera em 12/09/2014 (fl. 14).

Em 30/09/2014, a exequente requereu a citação via oficial de justiça (fl. 15).

Em 01/06/2015 fora certificado pela gestora que o valor era abaixo do previsto no Provimento nº 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça e o executivo encaminhado ao arquivo, sem baixa na distribuição (fl. 17).

Em 01/10/2015, a Fazenda Pública juntou aos autos o comprovante do pagamento da diligência do oficial de justiça (fl. 18), cujo mandado foi expedido, mas o devedor não foi localizado, conforme certidão de fl. 22.

Em 19/11/2015 fora certificado, novamente, pela gestora que o valor era abaixo do previsto no Provimento nº 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça e o executivo encaminhado ao arquivo, sem baixa na distribuição (fl. 23).

Em 30/05/2017, a exequente apresentou extrato atualizado e pediu nova citação do executado (fls. 24/25), que foi indeferida pelo Juízo
a quo
em 09/06/2017 e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (fl. 26). A Fazenda Pública foi intimada em 19/07/2017.

Em 18/11/2019
,
o Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente
nos termos dos artigos 156, V e 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN) e julgou extinto o processo com base no art. 487, II do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei 6.830/80, que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Da análise dos autos tem-se que não houve o transcurso de 5 (cinco) anos entre a intimação da Fazenda Pública sobre a decisão do arquivamento do feito (09/06/2017) e a sentença (18/11/2019), sem manifestação da exequente, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Ainda que se considerasse a data em que a gestora determinou o envio dos autos ao arquivo provisório (01/06/2015), não houve o decurso do prazo prescricional.

Dessa forma, constata-se que, a paralisação no processamento do feito se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”.

(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais se deu por inércia do Poder Judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020